Tribunal: TJES
Processo: 0021624-85.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021624-85.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

APELADO: ESPOLIO DE NELSON BRUNOW e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO LIMITADA AOS VALORES CONTRATUAIS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações interpostas por GEAP Autogestão em Saúde e Hospital Meridional S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito do autor e condenou o plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares do falecido paciente Nelson Brunow, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2)
O plano de saúde sustenta inexistência de responsabilidade pelo pagamento, alegando cancelamento do contrato à época dos fatos, impossibilidade de reembolso por haver rede credenciada disponível e ausência de negativa indevida de cobertura.

3)
O hospital, por sua vez, requer a reforma da sentença para reconhecer a obrigação do autor em arcar com os custos do atendimento de urgência, prestado fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve arcar com as despesas médicas em razão da recusa de atendimento de emergência em hospital não credenciado; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pelo hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Os planos de saúde têm o dever de cobrir despesas médicas em casos de urgência e emergência, ainda que realizadas fora da rede credenciada, mediante reembolso nos limites contratuais, conforme previsto no inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98.

6)
A recusa do plano de saúde em cobrir os custos do atendimento de emergência, mesmo diante da inexistência de vaga em hospital credenciado, configura conduta ilícita e abusiva, passível de indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7)
A comprovação de que o paciente estava com o contrato ativo e autorizado para urgência/emergência afasta a alegação de cancelamento do plano à época dos fatos.

8)
A indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 é razoável e proporcional, considerando a aflição gerada pela negativa de cobertura em momento crítico.

9)
O pedido reconvencional do hospital para que o autor arque com os custos do atendimento é improcedente, pois a responsabilidade pelo pagamento cabe ao plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas em hospital não credenciado nos casos de urgência e emergência, nos limites contratuais, quando não houver possibilidade de atendimento na rede própria ou credenciada.

2. A negativa injustificada de cobertura em situação de emergência caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

3. O beneficiário do plano de saúde não pode ser responsabilizado pelos custos de atendimento de emergência prestado fora da rede credenciada quando a recusa do plano for indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 12, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.664.433/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 06/12/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.329.786/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

STJ, REsp 1054856/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar conjuntamente os apelos de GEAP Autogestão em Saúde e Hospital Meridional S.A.

Segundo se depreende, restou demonstrado que,
01/09/2012
, em o paciente Nelson Brunow deu entrada no Hospital Meridional em estado grave, sendo diagnosticado com acidente vascular cerebral, a demandar imediato leito intensivo.

Apesar da urgência, o plano de saúde
se
recusou a cobrir o tratamento, sob a justificativa de que o hospital não fazia parte da rede credenciada.

Diante disso, a família precisou assumir os custos, emitindo cheques caução para a aquisição de materiais cirúrgicos necessários ao procedimento.

O paciente permaneceu internado por três a quatro dias até que fosse possível a transferência para um hospital credenciado, onde veio a óbito.

Como cediço, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os planos de saúde devem arcar com despesas médicas em casos de urgência e emergência, independentemente de previsão contratual restritiva, mediante reembolso nos limites contratuais, conforme disposto no inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI -
reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
º
do art. 1
º
desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada
;

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. LEI 9.656/98, ART. 12, VI. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, e à luz do disposto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde.

2. No caso, considerada a hipótese de emergência expressamente reconhecida pelo acórdão estadual, o reembolso das despesas efetuadas com o tratamento realizado em estabelecimento não credenciado deve ser limitado aos valores que seriam pagos caso o atendimento ocorresse em um de seus estabelecimentos credenciados.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.664.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. PREVISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998).

2. O reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada é situação excepcional que não se verifica na hipótese em que há dúvida razoável quanto à cobertura do tratamento.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.329.786/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Ainda que o plano de saúde alegue a inexistência de obrigação contratual para custear as despesas,
é inequívoco que a negativa
de cirurgia a ser promovida em hospital não credenciado
ocorreu em momento de emergência, quando o paciente já se encontrava em situação crítica
.

Ademais,
a transferência para hospital credenciado não se consumou em virtude de ausência de vaga
, consoante documento de fl. 80:

“TC CRANIO - NÃO EVIDENCIOU ALTERAÇÕES AGUDAS DIGNAS DE NOTA

CD: SOLICITO ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE URGÊNCIA

AS 18 H TENTO CONTATO COM OS HOSPITAIS SANTA MÔNICA, EVANGÉLICO E APART, QUE NÃO POSSUEM VAGA PARA RECEBER O PACIENTE.

FACO SOLICITAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS

TENTO AS 18: 25 H LIGAR PARA O DR MAURÍCIO -DIRETOR CLINICO E NÃO CONSIGO CONTATO – AGUARDO RETORNO” (fls. 80)

Aliás, embora o plano afirme que o contrato estava cancelado, a declaração de fl. 87 evidencia o contrário, nos seguintes termos:

“Declaramos aos Prestadores de serviços credenciados junto a GEAP - Fundação de Seguridade Social, que o Beneficiário(a) - NELSON BRUNOW, CIB n° 09 02 0003 8318 05-23 encontra-se em situação regular, com seu atendimento liberado exclusivamente II, para URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, no plano GEAP AUDE durante o período de
28/08/2012 até 23/02/2013
. Para atendimento a consultas e exames de patologia clínica não há necessidade de autorização 1 prévia da GEAP”.

Sob esse prisma, a negativa injustificada de cobertura agravou o sofrimento da do paciente

e da família, constituindo ilícito sujeito a indenização por danos morais, na esteira de entendimento há muito consolidado no STJ, no sentido de ser
“
evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada”
(REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009).

Já a fixação do
quantum
indenizatório deve atender a juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Orienta o Tribunal da Cidadania que a fixação do valor deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO.
NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.
Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
6.
Ainda na segunda fase de fixação
, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização,
há que se ponderar acerca da individualização do dano
, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Em observância aos princípios acima mencionados e atento às peculiaridades do caso em questão, o valor fixado em
R$
8.
000,00
deve ser mantido, pois este Sodalício tem arbitrado o dano moral em patamares até mesmo maiores em situações semelhantes, como subsegue:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA EM CLÍNICA FORA DA REDE ASSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, elencou como um dos princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana. Por seu turno, o Código Civil dispõe que: i) a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato; ii) os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé; iii) nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.
A Resolução Normativa nº 259, da ANS, determina que na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço na rede credenciada, deve a operadora do plano de saúde garantir o atendimento com prestador não integrante da rede assistência no mesmo município ou por prestador, integrante ou não, nos municípios limítrofes. 3. Dessa forma, entendo que a negativa de internação do apelante em clínica psiquiátrica, com fundamento em exigência médica urgente, configurou ato ilícito, sobretudo porque não havia na rede credenciada a respectiva vaga.
[...]
Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES.
6. Recurso conhecido e provido.

(Data: 08/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001474-80.2019.8.08.0021 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE EQUIPE MÉDICA. REEMBOLSO. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Conforme jurisprudência deste Sodalício, ainda que, via de regra, o plano de saúde não tenha a obrigação de cobrir tratamento fora da rede credenciada, tal entendimento é mitigado quando o serviço fornecido é insuficiente ao atendimento da demanda de saúde, como na hipótese de ausência de equipe médica referenciada para o procedimento cirúrgico. 2. A ausência de equipe médica capacitada para a cirurgia, somada à recusa do custeio do procedimento fora da rede credenciada, gera o agravamento da aflição psicológica da paciente, que já se encontra em situação extremamente delicada, configurando dano moral indenizável. 3. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) arbitrado em valor razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por este Sodalício.
4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação tem por base de cálculo a obrigação de pagar quantia certa e a obrigação de fazer. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 09/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0008698-27.2019.8.08.0035 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

No que concerne ao pedido contraposto formulado pelo
Hospital Meridional S.A.
em face do apelado
, para pagamento das despesas em aberto, a declaração da inexistência do débito e a responsabilização do plano de saúde pelo adimplemento obviamente tornam o pleito improcedente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.